Tribunal: TJSP
Processo: 1032665-98.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1032665-
98.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes OLGA SEIFFER
NUNES, PAULO AURÉLIO SEIFFER NUNES, ANA MARTA SEIFFER NUNES
PALMA, SANDRA LUCIA SEIFFER NUNES DE MORAES, MATILDE MARA
SEIFFER NUNES DE PAULA, CARLOS ISMAEL SEIFER NUNES, TOMÁS
AUGUSTO SEIFFER NUNES e MARIA CRISTINA SEIFFER NUNES, é apelado
JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032665-98.2019.8.26.0224 -Voto no 36434
2
APELAÇÃO No 1032665-98.2019.8.26.0224
APELANTES: Olga Seiffer Nunes, Paulo Aurélio Seiffer Nunes, Ana Marta Seiffer
Nunes Palma, Sandra Lucia Seiffer Nunes de Moraes, Matilde Mara Seiffer Nunes de
Paula, Carlos Ismael Seifer Nunes, Tomás Augusto Seiffer Nunes, Maria Cristina Seiffer
Nunes
APELADO: Juízo da Comarca
COMARCA: 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Guarulhos
VOTO: 36434
Alvará judicial. Levantamento de valores referentes à
restituição de imposto de renda, deixados pelo falecido.
Sentença que extingui o feito sem resolução de mérito.
Inconformismo dos autores. Acolhimento. Desnecessidade de
arrolamento de bens ou inventário. Inteligência do art. 666 do
CPC e dos artigos 1o e 2o da Lei no 6.858/80. Sentença anulada.
Recurso provido.
Trata-se de alvará judicial para levantamento de valores de
decorrentes de restituição de imposto de renda interposto pelos herdeiros Olga Seiffer
Nunes, Paulo Aurélio Seiffer Nunes, Ana Marta Seiffer Nunes Palma, Sandra Lucia Seiffer
Nunes de Moraes, Matilde Mara Seiffer Nunes de Paula, Carlos Ismael Seifer Nunes,
Tomás Augusto Seiffer Nunes, Maria Cristina Seiffer Nunes visando o levantamento de
valores depositados em nome de Paulo Pereira Nunes, falecido.
Sentença proferida em 01 de outubro de 2019 pela Exma.
Juíza de Direito da 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Guarulhos, Dra. Silvia
Toop Sena Rebouças, cujo relatório adoto, a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o
processo sem resolução do mérito, tendo em vista que seria impositiva a abertura de
arrolamento de bens para tanto, tendo em vista que o de cujus teria deixado outros bens.
Inconformados, apelam os autores (fls. 63/66). Sustentam, em
síntese, que o artigo 666, do Código de Processo Civil autoriza expressamente o
pagamento dos valores previstos na Lei 6.858/80, independentemente da abertura de
arrolamento ou inventário. Alegam que posteriormente realizarão o procedimento de
arrolamento/inventário para a partilha dos demais bens, mas no momento pretendem tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032665-98.2019.8.26.0224 -Voto no 36434
3
somente a liberação dos valores deixados no imposto de renda. Requerem a reforma da
sentença ora desafiada, a fim de que seja admitida a pretensão inicial por meio da presente
ação.
Autos distribuídos a este Relator em 05 de novembro de 2019
e conclusos para julgamento em 11 de novembro de 2019.
Não houve manifestação em oposição ao julgamento virtual
do recurso.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de alvará judicial, ajuizado pela parte apelante que
pretende, com base na Lei 6.858/1980, o levantamento dos valores deixados pelo de cujos,
provenientes da restituição do imposto de renda do ano calendário 2018.
Adveio sentença de extinção do feito, sem resolução do
mérito, visto que entendeu a magistrada a quo, pela necessidade de abertura de
arrolamento, diante da existência de bens a partilhar.
Pois bem, respeitado o entendimento exarado na respeitável
sentença recorrida, o artigo 666 do Código de Processo Civil determina que “independerá
de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858, de 24
de novembro de 1980”.
Já a lei no 6.858/80, que dispõe sobre o pagamento, aos
dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares,
regulamenta que:
“Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os
montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos
respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes
habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica
dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032665-98.2019.8.26.0224 -Voto no 36434
4
civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou
arrolamento.(...)
Art. 2o - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de
Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros
bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de
poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações
do Tesouro Nacional.”
Ademais, este tem sido o entendimento adotado por este E.
Tribunal de Justiça em casos análogos ao presente. Vejam-se:
APELAÇÃO - ALVARÁ Extinção sem julgamento de mérito Descabimento
Pedido de levantamento de importância relativa a Imposto de Renda pela
viúva Desnecessidade de ingresso de sobrepartilha em inventário findo -
Aplicação do art. 666, do CPC c/c art. 2o, da Lei no. 6.858/80 Comprovação
pela viúva de sua condição de dependente Demais herdeiros maiores
Procedência decretada, determinada a expedição do alvará em favor da
apelante - Sentença reformada Recurso provido.
(TJSP. Apelação Cível 1000009-26.2020.8.26.0589; Relator (a):Salles Rossi;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São Simão -Vara
Única; Data do Julgamento: 21/01/2014; Data de Registro: 20/03/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Alvará Judicial Existência de inventário
findo Decisão que entendeu ser o caso de sobrepartilha Levantamento de
restituição de imposto de renda Admissibilidade Aplicação do art. 666, do
CPC c/c art. 2o, da Lei no. 6.858/80 Pedido de alvará que deve ter regular
prosseguimento Decisão Reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2185133-57.2018.8.26.0000; Relator (a): Egidio Giacoia; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 2a
Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de
Registro: 27/11/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032665-98.2019.8.26.0224 -Voto no 36434
5
Assim, sendo clara a letra da lei ao dispor que o alvará poderá
ser expedido independentemente de inventário ou arrolamento de bens, deve ser afastado o
entendimento do Juízo a quo.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso para
anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator